Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. Pratica o crime previsto no art. 344, do Código Penal, quem usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, como na hipótese, em que o réu, mediante grave ameaça, exigiu que a sua ex-companheira se retratasse dos fatos noticiados em ocorrência policial, com o fim de favorecer interesse próprio.

2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade de descumprimento de medidas protetivas cometidos pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

3. Recurso conhecido e não provido.